Tribunal: STJ
Processo: 0004476-79.2015.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018346 - PB(2025/0308224-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: JOÃO EDUARDO FERREIRA FONTAN DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
ADVOGADOS
: LAMARE MIRANDA DIAS - PB009113
MARCO AURELIO MARQUES MEDEIROS - PB017107B
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N. 211/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque da tese veiculada no especial apelo, a saber, a de que "o
acórdão reformou a sentença com base em fundamento
'
absolutamente novo — exigência de demonstração pelo Estado da
'
ineficácia do parcelamento — sem oportunizar às partes
manifestação prévia e, ademais, invertendo a distribuição legal do
", apesar de instado a fazê-lo por meio dos
ônus probatório
competentes embargos de declaração, nem houve indicação, nas
razões do apelo especial, de ofensa ao
do CPC, alegando
art. 1.022
a existência de possível omissão. Incide, pois, o óbice do Verbete
n. 211/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem no
sentido de que, "[e]mbora o ente público tenha fundamentado a
exclusão imediata da empresa autora do parcelamento em razão
da suposta ineficácia do parcelamento como forma de quitação do
débito, tal fato não ficou suficientemente comprovado nos
presentes autos; observe-se que não foram apresentados quaisquer
documentos relativos à matéria da ineficácia do parcelamento
para quitação do débito, quando da contestação por parte do Ente
", tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandado
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56112889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cc45a2f7-d5f1-4211-a87c-e8ffa9e3018c

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cc45a2f7-d5f1-4211-a87c-e8ffa9e3018c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018346 - PB(2025/0308224-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MARQUES MEDEIROS - PB017107
LAMARE MIRANDA DIAS - PB009113
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VERBETE N. 211/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque da tese veiculada no especial apelo, a saber, a de que "o
acórdão reformou a sentença com base em fundamento
'
absolutamente novo — exigência de demonstração pelo Estado da
'
ineficácia do parcelamento — sem oportunizar às partes
manifestação prévia e, ademais, invertendo a distribuição legal do
", apesar de instado a fazê-lo por meio dos
ônus probatório
competentes embargos de declaração, nem houve indicação, nas
razões do apelo especial, de ofensa ao
do CPC, alegando
art. 1.022
a existência de possível omissão. Incide, pois, o óbice do Verbete
n. 211/STJ.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem no
sentido de que, "[e]mbora o ente público tenha fundamentado a
exclusão imediata da empresa autora do parcelamento em razão
da suposta ineficácia do parcelamento como forma de quitação do
débito, tal fato não ficou suficientemente comprovado nos
presentes autos; observe-se que não foram apresentados quaisquer
documentos relativos à matéria da ineficácia do parcelamento
para quitação do débito, quando da contestação por parte do Ente
", tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandado
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando
da Presidência do
Estado da Paraíba
decisum
STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob os fundamentos
de que: (I) no tocante à tese pela decisão surpresa na inversão injustificada do ônus da
prova pelo acórdão recorrido, carece o tema do indispensável requisito do
prequestionamento; e (II) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem ao
atestar que "a suposta ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito,
considerando-se o valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas, não
" (fl. 281), tal como colocada a questão
restou demonstrada por parte do Ente promovido
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
empeço previsto na Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta que: (i) "toda a controvérsia
gravita em torno da violação aos arts. 10 e 373 do CPC, porque o acórdão reformou a
sentença com base em fundamento absolutamente novo — exigência de demonstração
'
'
pelo Estado da ineficácia do parcelamento — sem oportunizar às partes manifestação
prévia e, ademais, invertendo a distribuição legal do ônus probatório. Sendo esse o
núcleo do debate jurídico instaurado pelo acórdão do TJPB, não há como se afirmar
" (fl. 291);
inexistência de prequestionamento, especialmente à luz do
do CPC
art. 1.025
e (ii) "o Recurso Especial não visa reexaminar fatos, mas apenas controlar a
distribuição do ônus da prova, matéria que este Superior Tribunal reconhece
reiteradamente como questão de direito, quando a controvérsia reside no critério
" (fl. 292).
jurídico utilizado pelo Tribunal de origem, e não na valoração das provas
Transcorreu
o prazo para resposta (fl. 298).
in albis
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Cuida-se de Agravo apresentado por ESTADO DA PARAÍBA à decisão que não
admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA,
assim resumido:
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÃO DE
C/C
FAZER - IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA
AUTORA - CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO REFIS – EXCLUSÃO
FUNDADA NO PAGA - EQUIVALÊNCIA À VALOR IRRISÓRIO DA
PARCELA INADIMPLÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ E DO
-
TJ/PB
CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA INEFICÁCIA DO
PARCELAMENTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO -
ÔNUS DO ENTE FAZENDÁRIO -
II, DO CPC – REFORMA
ART. 373,
DA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DA PARTE NO REFIS QUE SE
IMPÕE - PROVIMENTO.

Quanto à
, a parte recorrente aduz ofensa aos arts. 10 e 373, I e II,
controvérsia
do CPC, no que concerne à ocorrência de decisão surpresa na inversão
injustificada do ônus da prova pelo acórdão recorrido, porquanto cabe ao
contribuinte que impugnou judicialmente o ato administrativo comprovar a
viabilidade do parcelamento para liquidação da dívida, tendo em vista que o
ato goza de presunção de veracidade e legitimidade e a administração
apresentou a devida motivação para sua exclusão do parcelamento, trazendo a
seguinte argumentação:

A decisão recorrida considera que a parte ré /recorrente não teria se
desincumbindo do ônus quanto à demonstração da inviabilidade do
parcelamento no que se refere à liquidação da dívida.
É justamente aí onde residia a obscuridade suscitada nos embargos de
declaração e que aqui se aponta como violação ao artigo 373 do Código
de Processo Civil, uma vez que sendo incontroverso que a administração
apresentou o referido motivo para justificar a exclusão do contribuinte,
cabia exclusivamente a este, na medida em que ajuizou ação impugnando
o ato, o ônus quanto à demonstração do equívoco do motivo invocado, ou
seja, que seria possível o pagamento através do parcelamento.
É dizer: apesar da referência ao inciso II do
do CPC, não restou
art. 373
clara a razão ou fundamento em virtude do qual se promoveu, na prática,
a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao réu a comprovação da
correção de um ato que já goza de presunção de veracidade e
legitimidade No caso em tela, excelências, a distribuição do ônus
probatório rege-se pelo disposto no
I do CPC, reforçado pela
art. 373,
presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos,
categoria na qual se enquadra a decisão administrativa impugnada.
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

Em face desse contexto, não se mostra clara ou compreensível a razão
pela qual o acórdão embargado promoveu a inversão do ônus da prova
no bojo da apelação, violando também a regra contida no §1o do art. 373
do CPC, in verbis:
[...]
A referência ao referido dispositivo é fundamental, uma vez que em
nenhum momento essa alegação quanto à comprovação da inviabilidade
do parcelamento pela Administração foi suscitada, seja pela própria
parte autora, seja pelo Juízo a quo, de forma que seu surgimento já no
acórdão que julga o recurso de apelação consubstancia inegável decisão
surpresa, expressamente vedada pelo
do CPC:
art. 10
[...]
Ora, o acórdão antes embargado e agora recorrido reformou a sentença
apelada com base na distribuição do ônus da prova, consignando que o
réu não teria se desincumbido de seu ônus quanto à demonstração de
fato modificativo, nos termos do
II do CPC.
art. 373,
Ao fazê-lo, todavia, se omitiu quanto às previsões contidas no
I
art. 373,
e §1o do CPC e
do CPC, bem como sobre as presunções de
art. 10
veracidade e legalidade do ato administrativo, que reforçam o ônus do
particular que se propõe a im- pugná-lo.
Em face do entendimento adotado, a mencionada decisão teria
obrigatoriamente que enfrentar os referidos tópicos, ainda que para
explicar o seu afastamento ou não incidência na espécie, mas de maneira
alguma sobre eles se omitir, como se não existissem, sobretudo quando o
fundamento utilizado como razão de decidir (ônus do réu) em momento
algum fora suscitado na instância inferior ou no recurso de apelação.
Diante disso e da rejeição dos aclaratórios anteriormente opostos, faz-se
imprescindível que este Excelso Superior Tribunal se posicione acerca da
violação pelo Tribunal ad quem do constante no
I, II, §1o do
art. 373,
CPC e
do CPC, bem como sobre as presunções de veracidade e
art. 10
legalidade de que gozam os atos administrativos, já prequestionados nos
termos do
do CPC. (fls. 238-239).
art. 1.025

É o
.
relatório

.
Decido
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

Quanto à
, em relação à ocorrência de decisão surpresa, não
controvérsia
houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão postulada
não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
a quo
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a questão
postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés pretendido pela
parte recorrente" ;(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.946.228/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
AgRg
29/2/2024;
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.354.290/ES,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Napoleão
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1.582.679/DF,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Assusete
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
de
19.9.2018;
e
AgRg
no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp 1.217.660/SP,
4/5/2018.
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:

Não obstante, no caso em testilha, a exclusão da empresa recorrente deu-
se não por falta de pagamento, o que engendraria o imediato
cancelamento do benefício, conforme prevê expressamente a lei estadual
de regência, mas sim pelo fato do pagamento ser : incompatível com a
liquidação do débito, in verbis “decidiu por sua exclusão, pois as
parcelas que vinham sendo pagas pelas empresas, com fundamento no
seu faturamento, se afiguraram incompatíveis com a liquidação do débito
”.
De fato, conforme alega a Fazenda Pública, o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento pela possibilidade de exclusão do REFIS
em decorrência do pagamento de valores irrisórios, ao considerar que
equivale à inadimplência, eis que os pagamentos mensais realizados
. Vejamos:
não são capazes de amortizar a dívida
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO.
EXCLUSÃO
DO
REFIS.
VALOR
IRRISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DOS
VALORES. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. 1.
Segundo entendimento jurisprudencial das Turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça, é possível a exclusão do
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) por inadimplência, com
fundamento no
o, inciso II, da
art. 5
Lei n. 9.964/2000, se ficar
demonstrada a ineficácia do parcelamento como forma de
, considerando-se o valor do débito e o valor
quitação do débito
das prestações efetivamente pagas. Precedentes [...].
[...]
Não obstante, no cotejo do preclaro entendimento jurisprudencial acima
referido, com o caso ora em disceptação, observa-se, no conjunto
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

probatório carreado aos presentes autos, que a suposta ineficácia do
parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o
valor do débito e o valor das prestações efetivamente pagas, não restou
.
demonstrado por parte do Ente promovido
Embora o ente público tenha fundamentado a exclusão imediata da
empresa autora do parcelamento em razão da suposta ineficácia do
parcelamento como forma de quitação do débito, tal fato não ficou
suficientemente comprovado nos presentes autos; observe-se que não
foram apresentados quaisquer documentos relativos à matéria da
ineficácia do parcelamento para quitação do débito, quando da
contestação por parte do Ente demandado.
Portanto, evidenciada a inexistência de prova quanto ao fato impeditivo,
ou modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus imposto ao ente
público promovido, conforme inciso II do
do CPC, impõe-se a
art. 373
reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido da parte autora,
para o fim de a promovente seja reincluída no programa de
refinanciamento telado, anulando-se o ato administrativo que engendrou
a referida exclusão (fls. 177-178, grifo meu).

Todavia, a despeito de tais argumentos, o acórdão embargado
pronunciou-se devidamente sobre a matéria, ao analisar as razões do
de estar adimplente com todas as parcelas do
apelante/embargado
refinanciamento e das obrigações assumidas, além de observar todas as
determinações da Lei Estadual no
disciplinadora do referido
7.337/2003,
programa, enquanto observa-se, no conjunto probatório carreado aos
presentes autos, que a suposta ineficácia do parcelamento como forma de
quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das
prestações efetivamente pagas, não restou demonstrado por parte do
Ente promovido (fl. 217).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo
acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das partes exigiria
a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em
Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da
distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos elementos
fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de peças
processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o
óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.490.617/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
13/6/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.575.962/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/11/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.164.369/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul
8/11/2024;
AREsp n. 2.653.386/BA,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
21/10/2024;
REsp n. 2.019.364/SP,
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 29/8/2024;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.993.580/SP,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator
2/5/2024;
AREsp n. 1.867.210/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
.
como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, a leitura atenta do acórdão recorrido (fls.
e
)
172/181
205/219
denota que o Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque da tese
veiculada no especial apelo, a saber, a de que "o acórdão reformou a sentença com base
em fundamento absolutamente novo — exigência de demonstração pelo Estado da
'ineficácia do parcelamento' — sem oportunizar às partes manifestação prévia e,
" (fl. 291), apesar de instado
ademais, invertendo a distribuição legal do ônus probatório
a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à
parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu.
Incide, pois, o entrave do Verbete n.
: "
211/STJ
Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo." Nessa linha de entendimento:
tribunal
AgInt nos EDcl no AgInt no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.456.230/CE
DJe de
23/9/2024,
27/9/2024.
Ressalta-se que esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao
do CPC, para que se possibilite ao Órgão
art. 1.022
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.639.314/MG
. No mesmo sentido, confiram-se:
, Relator
10/4/2017)
AgInt no AREsp n. 2.454.963/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/10/2024,
, Relator Ministro Francisco Falcão,
25/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.582.295/PR
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024; RCD no
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.201.202/RJ
julgado em
DJe de
16/9/2024,
19/9/2024.
Lado outro, igualmente escorreita a decisão alvejada ao pontuar a
inviabilidade de, na angusta via especial, reformar-se a constatação da instância ordinária
de que, "[e]mbora o ente público tenha fundamentado a exclusão imediata da empresa
autora do parcelamento em razão da suposta ineficácia do parcelamento como forma de
quitação do débito, tal fato não ficou suficientemente comprovado nos presentes autos;
observe-se que não foram apresentados quaisquer documentos relativos à matéria da
ineficácia do parcelamento para quitação do débito, quando da contestação por parte
" (fl. 213), ante a vedação inserta na Súmula n.
do Ente demandado
7/STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54896035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:23
Código de Controle do Documento: 228a8477-05aa-475a-81bf-fb4ae1101fa9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.346 / PB
Número Registro: 2025/0308224-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044767920158152001 44767920158152001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : JOÃO EDUARDO FERREIRA FONTAN DA COSTA BARROS
AGRAVADO
: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: LAMARE MIRANDA DIAS - PB009113
MARCO AURELIO MARQUES MEDEIROS - PB017107B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: NASA NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MARQUES MEDEIROS - PB017107
LAMARE MIRANDA DIAS - PB009113
TERMO
Documento eletrônico VDA56083396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:04
Código de Controle do Documento: 75de4ca7-e5d7-48b4-961b-e88ba1139c34

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:04
Código de Controle do Documento: 75de4ca7-e5d7-48b4-961b-e88ba1139c34